Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-81.2018.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001486-81.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FRANCYELLE BOJARSKI - CPF: 021.252.281-73 (RECORRENTE), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1125-58 (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MOVEIS BARTIRA LTDA - CNPJ: 59.105.825/0001-13 (RECORRIDO), INDUSTRIA DE MOVEIS BARTIRA LTDA - CNPJ: 59.105.825/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (ARMÁRIO) – ABERTURA DE ORDEM DE SERVIÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS PERANTE O PROCON – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA VIA VAREJO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE CONSERTO E TROCA DO PRODUTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A apresentação de vício do produto no prazo de garantia impõe ao fornecedor o dever de conserto do produto. Havendo persistência do defeito, sem solução administrativa, troca do mesmo ou a devolução do valor pago na esfera administrativa, de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a pagar indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por vício do produto e falha na prestação do serviço e deixou de condenar nos danos materiais em razão da devolução do valor no curso da ação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para
solidariamente
:

a) CONDENAR, as Reclamadas a pagar a quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante FRANCYELLE BOJARSKI valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) .

b) Expeça-se alvará em favor da parte autora referente ao valor do produto depositado judicialmente.

A fim de evitar enriquecimento indevido, solicito que as Reclamadas, caso queiram, retire o produto defeituoso, objeto de discussão deste processo, na residência da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir a desistência.

A parte promovida VIA VAREJO, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão inicial ao argumento de que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor e, ainda, que o valor arbitrado a título de dano moral foi excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido, porquanto comprovado o vício do produto (armário) que fora montado e apresentou peças empenadas e a falha do serviço em não proporcionar o conserto do produto, a troca do mesmo ou a restituição do valor pago na esfera administrativa, posto que houve a devolução do valor do produto apenas no curso da ação.

Foi deferida liminar para troca ou devolução do valor pago pelo produto em 29.08.2018, onde a reclamada comprovou o cumprimento em 15.10.2018.

O defeito apresentado no produto é incontroverso nos autos.

Houve diversas tentativas de solução administrativa perante o Procon, conforme reclamações carreadas aos autos.

A despeito da tese recursal da promovida via varejo de que os fatos não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, verifico que a promovente adquiriu o produto Armário Bartira) em 19/01/2018, tendo acionado a assistência autorizada em 26/02/2018 após a montagem e visualização dos defeitos e até a propositura da ação em 22/08/2018, ainda não haviam solucionado o problema, nem procedido a troca ou devolução do valor, mesmo com reclamações administrativas, perante o Procon.

A devolução do valor do produto apenas se deu por força de liminar deferida nestes autos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A apresentação de vício do produto no prazo de garantia impõe ao fornecedor o dever de conserto do produto. Havendo persistência do defeito, sem solução administrativa, troca do mesmo ou a devolução do valor pago administrativamente, de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

No que toca ao valor da indenização por dano moral, este deve ser mantido, pois fora fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020